Tribunal: TJSP
Processo: 2022916-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Insurgência contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Possibilidade de indeferimento liminar pelo Juízo com base em fundadas razões (art. 99, §§2o e 3o do CPC) - Agravante que recebe quantia líquida correspondente a três salários mínimos, com os descontos decorrentes de empréstimos – Custas processuais que não se mostram irrisórias

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Insurgência contra o indeferimento do pedido de justiça gratuita – Possibilidade de indeferimento liminar pelo Juízo com base em fundadas razões (art. 99, §§2o e 3o do CPC) - Agravante que recebe quantia líquida correspondente a três salários mínimos, com os descontos decorrentes de empréstimos – Custas processuais que não se mostram irrisórias – Recorrente que faz jus à benesse - Recurso provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270846
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2022916-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Cafelândia, em que é agravante ROGERIO GOIS DA
SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022916-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30131 - M
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV. : 2022916-96.2020.8.26.0000
AGTE. : ROGÉRIO GOIS DA SILVA
AGDA. : FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA: CAFELÂNDIA VARA ÚNICA
JUIZ : OCTAVIO SANTOS ANTUNES
VOTO No: 30131
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA Insurgência contra o indeferimento do pedido de
justiça gratuita
Possibilidade de indeferimento liminar pelo
Juízo com base em fundadas razões (art. 99, §§2o e 3o do CPC) -
Agravante que recebe quantia líquida correspondente a três
salários mínimos, com os descontos decorrentes de empréstimos
Custas processuais que não se mostram irrisórias Recorrente
que faz jus à benesse - Recurso provido
RELATÓRIO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
digitalizada a fl.111 que, nos autos da ação ajuizada pelo agravante em face da
Fazenda do Estado de São Paulo, manteve o despacho de fls.109/111 que
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das
custas de distribuição e de mandato, sob pena de cancelamento da distribuição.
Sustenta o recorrente que é casado e necessita prover a sua
família (habitação, alimentação e vestimenta). Invoca dispositivos da Lei 1.060/50
(artigos 1o, 2o e 4o), para concluir que não há razões para indeferir o pedido.
Reforça que basta a simples afirmação da sua pobreza, conforme artigo 4o da
referida lei e jurisprudência que colaciona neste sentido. Alega que o fato de ser
policial militar não autoriza, por si só, a presunção de que detém condições para
fazer frente às despesas processuais, pois a existência de vínculo estável em
nada macula a presunção de pobreza na acepção jurídica do termo; que as
custas iniciais, englobam as diligências, as custas complementares e eventuais
honorários periciais e advocatícios, em evidente prejuízo ao seu sustento e de
sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022916-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30131 - M
3
Recurso tempestivo, ao qual foi deferido o efeito suspensivo
(fls.122).
Intimada, a Fazenda do Estado ofereceu contraminuta (fls.
128/134).
FUNDAMENTOS.
O agravante narra na petição inicial que é policial militar ativo,
e ajuizou ação que tem por objetivo a incorporação do adicional de insalubridade
para compor o salário base de seus vencimentos, em face de sua natureza
salarial, tendo requerido a gratuidade de Justiça, que foi indeferida pelo MM. Juiz
“a quo”, razão de sua insurgência.
O recurso merece provimento.
Em regra, o deferimento da gratuidade de justiça é baseado
na simples declaração de insuficiência feita pela pessoa natural, nos termos do
§3o do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015, sendo certo que, consoante
o §2o do mesmo artigo, “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do
preenchimento dos referidos pressupostos”.
Vale ressaltar que a doutrina vem se posicionando no sentido
de que “O indeferimento de que fala o §2o do art. 99 é aquele liminar, isto é, aquele que
independe da oitiva da parte contrária àquela que requer a gratuidade. Assim, o
magistrado está autorizado a indeferir o pedido, sem nem mesmo ouvir a outra parte,
desde que, como dito, o fundamento para tanto seja colhido dos autos se, por
exemplo, os documentos juntados pelo próprio requerente revelam ter ele boa
saúde financeira - ou se uma fonte de informação pública (acessível a uma
generalidade de pessoas)”. (Rafael Alexandria de Oliveira, in “Breves Comentários
ao Novo Código de Processo Civil”, 1a ed., Revista dos Tribunais, p. 373-grifado).
A decisão atacada indeferiu a benesse, porquanto os
demonstrativos de pagamento acostados teriam demonstrado que o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2022916-96.2020.8.26.0000 -Voto no 30131 - M
4
possui rendimentos superiores a três salários mínimos.
É certo que à causa foi atribuído o valor de R$ 4.666,67 (fl.14
dos autos), de modo que as custas iniciais correspondem a R$466,57 (1% do
valor). Somando-se tal quantia com uma diligência do Oficial de Justiça (03
UFESP's = R$82,83) e a taxa da OAB (R$23,27), é certo que incumbirá ao
agravante, a título de custas, a quantia aproximada de R$ 572,67.
Contudo, os demonstrativos de pagamento colacionados a
fls.28/111 dão conta de que o autor/agravante percebe, considerados os
descontos de empréstimos do Banco do Brasil (fls.28/35, equivalente a
R$1.246,36 e fls.36/111, são descontados valores que variam), quantia líquida
correspondente a três salários mínimos, pelo que fica ressalvado que percebe
acima do referido teto quando tem bonificação por resultado, instituída pela LC
1.245/14 (fls.37, 47, 54, 60, 64, 89, 92, 99 e 104).
Portanto, o valor das custas iniciais não se mostra irrisório,
pois representa 20% de sua remuneração líquida, sem contar com o preparo de
eventual recurso de apelação (4%), considerando, ainda, tratar-se de apenas um
litigante.
Conclui-se, pois, que não há nos autos fundadas razões que
impeçam o deferimento do benefício ao autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator